Tribunal: TJES
Processo: 0000636-78.2013.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000636-78.2013.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO ACYLINO ZANOTTI e outros (2)

APELADO: GERALDO ACYLINO ZANOTTI e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REGISTRO DE IMÓVEL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. PREVALÊNCIA DA PROPRIEDADE CERTIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU/APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES/RECORRENTES CONHECIDO E PROVIDO.

I – Não se impõe a medida prevista no §5º do art. 1.007 do CPC, uma vez que a parte comprovou ter efetuado o pagamento do preparo antes de ser intimada, embora tenha sido em data posterior à interposição do recurso, a devida finalidade fora cumprida em tempo hábil.

II – Mediante ao aparente conflito entre as alegações de registro e propriedade, deve-se privilegiar a planta que fora devidamente certificada em cartório, a qual sobrepõe-se a escritura de compra e venda que, embora lavrada, não fora registrada no cartório de registro geral de imóveis
.

III – Sentença reformada. Recurso dos autores/recorrentes conhecido e provido. Recurso do réu/apelante conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Hilton Natair Zanotti ao passo que conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Geraldo Acylino Zanotti e Zilda Roncon Zanotti, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 01/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
GERALDO ACILINO ZANOTTI, ZILDA ROCON ZANOTTI
e
HILTON NATAIR ZANOTTI
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DE SANTA TERESA – VARA ÚNICA, no bojo de AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C DIVISÃO DE IMÓVEL RURAL ajuizada pelos primeiros apelantes, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pleito inicial ao determinar que
“a “área litigiosa” hachurada desenhada na planta de fls. 298, será dividida ao meio, tomando como ponto de partida o
ponto
médio
da
reta “F — G” (200 m) da planta descrita como “área litigiosa”, sendo que a partir desse ponto deverá ser tragada uma linha em direção ao rio Santa Maria (limite Norte da área litigiosa), de modo a constituir duas áreas de aproximadamente 52.218,76 m2 (Cinquenta e dois mil duzentos e dezoito metros e setenta e seis decímetros quadrados).”

Nas razões recursais, os autores/apelantes vindicam a reforma da sentença, sob o argumento de serem os únicos que apresentam documento devidamente registrado que comprova a propriedade da área discutida.

Por outro lado, o requerido/apelante aduz preliminarmente inépcia da inicial, no mérito, alega também ter o registro da área, além de ter posse, há anos, dessa. Nessa senda, busca a reforma do
decisum
em seu favor.

Ambas contrarrazões vindicando o desprovimento recursal da parte contrária.

Diante da aparente deserção da parte requerida, essa fora intimada para recolher as custas em dobro nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC, sobre o que manifestou-se ao id. 8006959.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO MARIANELLI LOSS:-

Egrégia Terceira Câmara Cível, cumprimento o eminente Presidente, na pessoa de quem também cumprimento os demais servidores, colegas presentes e partes.

Estou aqui na defesa do Geraldo Acylino Zanotti e faço esta sustentação oral, primeiro de uma preliminar de deserção e após, o mérito. Sustento que o recurso apresentado por Hilton está deserto e falo por quê. Antes de mais nada, vou pontuar alguns fatos para delinear melhor o julgamento de Vossas Excelências.

Verificando detidamente os documentos acostados aos autos, observa-se as seguintes datas: 08/02/2024, o apelante Hilton apresenta o recurso de apelação. Não fala nada, protocola o recurso sem guia de custas; observando que dia 12 de fevereiro seria o prazo fatal. Quatro dias antes, ele apresenta o recurso sem falar em custas processuais. No dia 16 de abril, o eminente relator, Doutor Jorge, intima, sob a pena do Parágrafo 4º, do Artigo 1017, que ela apresente, pague e efetue o pagamento das custas em dobro, oportunidade em que, no dia 9 de maio, devidamente intimada, ela apresenta uma petição, ID 82822481, e alega que, por um lapso, por um equívoco, ela não junta a guia de custas, mas a guia de custas que ela junta, ela junta na forma simples, e não em dobro, como determina o Parágrafo 4º.

Fixada essas datas, tem-se que a douta advogada da parte adversa, tendo como prazo fatal dia 12 de fevereiro para interposição da apelação, em 8 de fevereiro, mais precisamente às 13h39, ela protocolou a peça recursal sem, contudo, fazer nenhuma menção acerca de qualquer justo motivo que a impedisse de efetuar e proceder juntamente com o recurso e realizar a juntada da guia do pagamento das custas. Tempos depois, mais precisamente no dia 16 de abril, mais de quase quatro meses, intimada para proceder o recolhimento em dobro do valor das custas do processo, na forma do Código de Processo Civil, visto não ter sido comprovado seu pagamento no ato da interposição, ela apresenta, então, uma petição onde é categórica, e abro aspas a petição que ela apresenta: “s custas foram recolhidas em tempo e momento oportuno, qual seja, 16 de fevereiro de 2024, antes mesmo da remessa dos autos a esta egrégia Corte, no entanto, por algum equívoco, o comprovante não fora anexado aos autos naquela ocasião, o que faz nessa oportunidade.” Chamo à atenção de que o máximo de interposição era o dia 12, e ela junta uma guia de pagamento no dia 16. Então, nem por equívoco ela não tinha como juntar, porque na data da interposição, muito menos na data do limite da interposição do recurso, nem guia paga tinha.

Bom, vamos adiante. Fato que merece relevo é que, malgrado o recurso ter sido protocolado no dia 8, a douta patrona juntou aos autos declaração de quitação de custas, dando fé de que o valor foi recolhido só no dia 16, isto é, já expirado o prazo recursal, como dito, que foi no dia 12. Com efeito, pela narrativa até então veiculada nos autos, até 16 de abril de 2024, a situação processual era de que o comprovante de pagamento das custas recolhidas após o prazo recursal não teria sido juntado. Abro aspas mais uma vez, sob a alegação da colega, “por algum equívoco”, não se cogitando qualquer ocorrência de fato impeditivo ou justo impedimento para que as custas não tivessem sido recolhidas e não comprovadas no tempo processual hábil, fato este, que, aliás, se apresentou nos autos após várias atuações da nobre causídica que nenhuma delas mencionou. Ela apresenta o recurso, ela é intimada de vários atos, em nenhum momento ela menciona nenhum justo impedimento, nada ocorreu até então, um equívoco, segundo ela, para não ter juntado o pagamento das custas.

Pois bem. Apresentada a preliminar de deserção, quando nós fomos intimados a apresentar as contrarrazões de apelação, isto porque na Vara de origem, por equívoco do sistema, nós não fomos intimados, este causídico apresenta uma preliminar de deserção argumentando todas essas situações jurídicas. E aí, apresentada a preliminar de deserção em sede de contrarrazões de apelação, a douta patrona do apelado, após ser intimada para se manifestar, ela muda totalmente as suas argumentações e, diante da flagrante deserção, ela começa a sustentar que houve um justo impedimento, que, na verdade, ela não juntou a guia, porque ela teve um problema de saúde acontecido no dia 6.

O fato é que, inobstante ter sido defendido pela causídica, que somente não foi juntada à guia de custas por justo impedimento, supostamente originado no dia 6, considerando a data do protocolo do recurso, após essa data, aliada ao prazo fatal para interposição no dia 12, e ainda com atenção voltada para o recolhimento das custas feita no dia 16, essa tese não se sustenta pelas datas, quando entrelaçadas.

Explico. Dos documentos acostados com a atenção especial de ID 82822481, emitido em 6 de fevereiro, ou seja, dois dias antes da data que foi protocolada a apelação, deles se denota que a douta advogada foi encaminhada para uma consulta com HD, hipótese diagnóstica, de luxação de ombro esquerdo com fratura de grande tuberosidade, exame datado de 28 de março, ou seja, já passados dois meses, por outros giros dos documentos acostados, não se constata qualquer incapacidade por parte da advogada que pudesse justificar justo motivo para não prática do ato. Aliás, na petição de recurso apresentada no dia 8, se constata a assinatura da própria causídica, dando conta de que, no dia 8, estava ela apta para proceder à juntada da guia de pagamento de custos, uma vez que o recurso datado do dia 8 foi de sua lavra. Ora, se estava ela apta para redigir o recurso e ainda apresentá-lo, e o apresentou, por que não estaria em condições de proceder o ato subsequente de proceder o pagamento e a juntada da guia de custas? Apta para um ato, inapta para outro? Realmente totalmente incoerente a alegação de justo motivo.

Por outro lado, considerando que, conforme relata a própria causídica, que para dar cumprimento ao prazo de apelação “esta patrona”, leia-se ela, solicitou a um douto colega advogado que fizesse o lançamento da apelação no sistema, porém, em razão dos efeitos da forte medicação que estava a patrona, estava em uso, devido ao seu estado de saúde, não foi possível naquele momento realizar o preparo da apelação, indaga-se, se a nobre colega pôde protocolar o recurso, por que não procedeu juntamente com ele o preparo e a comprovação com a peça recursal? A resposta é somente uma, qual seja, verificou-se uma flagrante desídia que culminou na deserção do recurso apresentado.

Ademais, dos referidos documentos oras juntados, não se aponta qualquer atestado de incapacidade, mesmo que parcial, para se justificar a desídia de não ter praticado o ato processual por parte da patrona. Diferente disso, pelo documento, não podemos sequer conjecturar que a patrona estava incapacitada para qualquer atividade, visto não haver neles qualquer afirmativa médica acerca de qualquer incapacidade por parte da patrona. Mas ainda não é só. Da análise da questão, supostamente, que teria originado o justo motivo, pelos documentos juntados, haveria ocorrido um problema no ombro esquerdo da patrona. Entretanto, e pelo que se tem em ciência, ela, a patrona, é destra, não justificando, inclusive, qualquer eventual impossibilidade de assinatura de documento físico ou manuseio de computadores para confecção de quaisquer outros, inclusive subestabelecimento, caso necessário, ficando patente que nenhuma incapacidade ficou demonstrada pelo dito documento, mas só, e somente só, uma HD, que teve como conduta a orientação de avaliação e conduta.

Outro ponto de destaque é que a patrona tenta sustentar a sua impossibilidade por conta de efeitos da forte medicação que esta patrona estava em uso devido ao seu estado de saúde, não foi possível naquele momento realizar o preparo da apelação. Ora, dos autos, não foi juntada nenhuma receita de medicação, sendo mera narrativa para se justificar o injustificável, não se podendo, sob esse aspecto, conhecer o recurso frente a sua flagrante deserção.

Nota-se, Excelências, que, quanto à suposta patologia que teria gerado justo motivo, sequer foi comprovada qualquer fratura, mesmo que em ombro esquerdo, mas não somente uma hipótese de fratura, malgrado não incapacitar a advogada para a prática de qualquer ato processual. Referida a fratura não foi sequer confirmada, conforme o documento adjuntado ID 82822482. Desta forma, não tendo conhecimento de qualquer técnica médica, pelos documentos juntados pelo advogado, não se constata qualquer incapacidade. Não fosse isso, a atitude do advogado em um momento processual, após levantar da preliminar, alegar justo impedimento, com todas as vênias, assemelha-se à má fé. Ora, por que em um primeiro momento ela informa que por equívoco não juntou e num momento já é justo impedimento, na minha opinião, com todas as vênias que eu tenho a nobre advogada, eu acho que isso beira a má fé.

Por esse motivo, com relação à preliminar, entendo que a apelação apresentada pela parte, no caso, apelante/apelado Hilton, é totalmente deserto, porque ele intimado, na forma do Parágrafo 4º, do Artigo 1017, juntou tão somente uma guia com pagamento de forma simples, realizada quatro dias depois do prazo fatal para a interposição do seu recurso. O Parágrafo 4º é claro: é a oportunização em um segundo momento, mas com a obrigatoriedade do recolhimento em dobro sob pena de não conhecimento do recurso. Aliás, o STJ, em recurso, em agravo de instrumento em recurso especial, 1534425, é claro que, consequente à jurisprudência, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza com a justa causa ensejada devolução do prazo, quando impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de subestabelecer o mandato, circunstância que, como no caso dos autos, não aconteceu.

Passada essa questão preliminar com relação à deserção, no mérito, a questão aqui é singela. O meu cliente, o senhor Geraldo, detém propriedade registrada com título de propriedade devidamente registrado no cartório de registro geral de imóveis. E, sob a inteligência do Artigo 1245 do Código Civil, ele é claro em dizer que, e preconizar que, no nosso ordenamento, a propriedade imobiliária se adquire pela transcrição do título de transferência no registro de imóveis, a teor do que preconiza, o referido artigo. Então, considerando o fato de que meu cliente detém o registro da área, não há que se cogitar a manutenção da sentença, de forma a agraciar parte que detém título que não foi levado a registro perante o cartório de registro geral de imóveis.

Sem querer tomar mais o tempo nesta Corte, pede o ora apelante o não conhecimento do recurso por manifesta deserção do recurso apresentado pelo Hilton, e, no mérito, requer o provimento do nosso apelo para reformar a sentença e julgar procedente o pedido.

É o que continha. Muito obrigado, Excelência.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
GERALDO ACILINO ZANOTTI, ZILDA ROCON ZANOTTI
e
HILTON NATAIR ZANOTTI
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DE SANTA TERESA – VARA ÚNICA, no bojo de AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C DIVISÃO DE IMÓVEL RURAL ajuizada pelos primeiros apelantes, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pleito inicial ao determinar que
“a “área litigiosa” hachurada desenhada na planta de fls. 298, será dividida ao meio, tomando como ponto de partida o
ponto
médio
da
reta “F — G” (200 m) da planta descrita como “área litigiosa”, sendo que a partir desse ponto deverá ser tragada uma linha em direção ao rio Santa Maria (limite Norte da área litigiosa), de modo a constituir duas áreas de aproximadamente 52.218,76 m2 (Cinquenta e dois mil duzentos e dezoito metros e setenta e seis decímetros quadrados).”

Nas razões recursais, os autores/apelantes vindicam a reforma da sentença, sob o argumento de serem os únicos que apresentam documento devidamente registrado que comprova a propriedade da área discutida.

Por outro lado, o requerido/apelante aduz preliminarmente inépcia da inicial, no mérito, alega também ter o registro da área, além de ter posse, há anos, dessa. Nessa senda, busca a reforma do
decisum
em seu favor.

Ambas contrarrazões vindicando o desprovimento recursal da parte contrária.

Diante da aparente deserção da parte requerida, essa fora intimada para recolher as custas em dobro nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC, sobre o que manifestou-se ao id. 8006959.

Pois bem.

Primeiramente, acerca da alegação de deserção do réu/apelante, vislumbro não prosperar. Ocorre que a parte interpôs recurso de apelação em 08/02/2024 sem, todavia, juntar comprovante do pagamento de custas.

Nesse sentido, após devidamente intimada no dia 03/04/2024 para efetuar o pagamento em dobro como preleciona o diploma processual civil em tais casos, manifestou-se alegando que o pagamento fora efetuado no dia 16/02/2024, apesar de não ter sido juntada a guia, tendo-a anexado no mesmo ato.

Após tal fato, os autores/apelantes alegaram como preliminar das contrarrazões que a deserção não fora sanada, de modo que não deveria ser o apelo conhecido.

Nessa senda, recorda-se que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
“Não se pode ignorar que o Código Processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, que se contrapõe ao excesso de formalismo e que, nos termos do seu artigo 244, reputa válidos atos que, mesmo praticados de maneira diversa da prescrita, alcancem a sua finalidade precípua.”

Diante disso, não se impõe a medida prevista no §5º do art. 1.007 do CPC, uma vez que a parte comprovou ter efetuado o pagamento do preparo antes de ser intimada, embora tenha sido em data posterior à interposição do recurso, a devida finalidade fora cumprida em tempo hábil.

Além do exposto, não prospera a irresignação quanto à inépcia da petição inicial por ausência de requisitos específicos, haja vista a correta descrição da linha demarcanda, nos termos do art. 574 do CPC/15, conforme restará demonstrado na análise meritória.

Superados tais pontos, passo à análise conjunta dos apelos, tendo em vista a prejudicialidade existente entre ambos.

Vale salientar que, o juízo
a quo,
diante do aparente direito de ambas as partes, envolvendo erros cartorários em seus registros, julgou ser a medida mais justa a divisão da área litigiosa ao meio, decisão essa que, apesar de compreender, destaco merecer reparo.

Ressalta-se que a área sobre a qual litigam as partes, equivale a 104.437,52 m
2
(cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete metros e cinquenta e dois decímetros quadrados) situada ao sul do Rio Santa Maria do Rio Doce.

Diante disso, nos termos do laudo pericial efetuado, tange matéria de Direito a demarcatória pleitada, uma vez que:

“Conforme documentos expedidos pelo cartório imobiliário não há dúvidas de que o autor possui um imóvel registrado com área aproximada de 50ha (cinquenta hectares), mas também não há dúvidas de que, segundo o registro imobiliário,
o confrontante deste imóvel, ao sul, é o rio Santa Maria
”.

Por outro lado, o extrato para registro da compra e venda de área, a qual tem como comprador o réu/apelante, versa:

“Duas áreas de terras, com aproximadamente 500.000ms2, no lugar Caldeirão distrito de Alto Santa Maria, sendo 380.250ms2 de uma escritura de compra e venda do Estado e
outra de 112.000 aproximadamente de uma planta adquirida ao Estado
, conforme planta feita pelo agrimensor do Estado em 26 de julho de 1944, sendo confrontantes nas duas áreas: Acrisio Zanotti, Geraldo Acilino Zanotti, herdeiros de Roberto Pissaia
e principalmente o Rio Santa Maria na margem esquerda.
”

Dessa forma, embora a parte autora tenha devidamente registrada uma área que, pelas medidas, alcançaria a parte demarcada, o registro impõe como demarcatória dessa o referido Rio Santa Maria.

Não obstante o acima mencionado, a parte requerida, além de ter exercido a posse por anos do espaço discutido, detém um registro de compra e venda segundo o qual ela teria obtido um terreno nas medidas da área litigiosa, o qual abarcaria o trecho conflitante como o Rio Santa Maria.

Ora, eminente julgadores, mediante ao aparente conflito entre as alegações de registro e propriedade, deve-se privilegiar a planta que fora devidamente certificada em cartório, a qual sobrepõe-se a escritura de compra e venda que, embora lavrada, não fora registrada no cartório de registro geral de imóveis
.

Nesse diapasão
,
como bem asseverou a parte autora em seu apelo,
“
d
ormientibus non succurrit jus”,
ou seja, o Direito não assiste aos que dormem, princípio consolidado no ordenamento pátrio.

Destaca-se, ainda, que os autores/apelantes demonstraram, mediante certidão expedida pelo cartório, a propriedade da área de 50 hectares na região, a qual abarcaria, conforme medição confirmada em pericia, a área discutida, apesar do aparente erro cartorário com relação ao marco demarcatório não incluir área do Rio Santa Maria. Somado ao dito, bem demonstrou também o pagamento DARF e do ITR da área.

Oportuno, a tal ponto, mencionar jurisprudência da Corte Superior sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – NATUREZA JURÍDICA – INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO – DIREITO REAL DE PROPRIEDADE – CONSTITUIÇÃO – REGISTRO – PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE – PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente
.
3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4. In casu, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes.
5. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1126065/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009)

DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO EM DUPLICIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. TRANSCRIÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. 1. Tem-se, na hipótese, alienação de imóvel em duplicidade.
No caso dos autos, deve-se manter o acórdão que decidiu pela manutenção da segunda alienação porque o título correspondente está transcrito há mais de duas décadas, sendo que os primeiros adquirentes tinham apenas direito decorrente de compromisso de compra e venda que, embora com preço pago no ato e devidamente averbado, não teve seguimento providenciado pelos promitentes compradores
. 2. Anote-se que nada impedia, aliás, ao contrário, tudo aconselhava, a imediata lavratura da escritura definitiva e respectivo registro, em região cheia de questões registrarias – contra as quais a prudência mandava acautelar-se. Recurso especial a que se nega provimento.(REsp n. 1.113.390/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 2/3/2010, DJe de 15/3/2010.)

Dessa forma, não vislumbro outro desfecho senão o acolhimento da pretensão dos autores/apelantes, os quais demonstraram o seu direito real de propriedade, em detrimento do recorrido.

Posto isto,
CONHEÇO
dos apelos, de modo que

NEGO
PROVIMENTO ao recurso d
e

HILTON NATAIR ZANOTTI
, enquanto DOU PROVIMENTO ao recurso
manejado por
GERALDO ACILINO ZANOTTI E ZILDA ROCON ZANOTTI
, para julgar procedentes os pedidos iniciais e reconhecer o direito desses sobre a área litigiosa discutida, a qual detém aproximadamente 104.437,52 m
2
(cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete metros e cinquenta e dois decímetros quadrados) e situa-se próxima ao Rio Santa Maria do Rio Doce.

Somado ao dito, haja vista a total sucumbência do requerido, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar o apelado ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, do CPC/15.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Como vota o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza?

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, gostaria que fosse feita uma consulta ao nobre advogado, porque o mérito tem sido julgado a favor dos interesses do cliente dele. Não obstante, ele suscitou uma questão processual, que é a deserção do recurso da parte contrária. O senhor vai insistir?

*

O SR. ADVOGADO MARCELO MARCELO MARIANELLI LOSS :-

Não, excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Está abrindo mão expressamente dessa questão da deserção?

*

O SR. ADVOGADO MARCELO MARCELO MARIANELLI LOSS :-

Sim, eu retiro a parte do meu recurso com relação à deserção, Excelência.

*

VOTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Diante da manifestação do nobre advogado, vou também ultrapassar a questão da deserção. Da forma brilhante como expôs o nobre Relator, vou acompanhar integralmente o voto de relatoria.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000636-78.2013.8.08.0044

APELANTE
S/APELADOS
:
GERALDO ACILINO ZANOTTI
E
ZILDA ROCON ZANOTTI

APEL
ANTE/APELADO
:
HILTON NATAIR ZANOTTI

JU
I
Z
DE DIREITO
: DR.
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
GERALDO ACILINO ZANOTTI, ZILDA ROCON ZANOTTI
e
HILTON NATAIR ZANOTTI
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DE SANTA TERESA – VARA ÚNICA, no bojo de AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C DIVISÃO DE IMÓVEL RURAL ajuizada pelos primeiros apelantes, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pleito inicial ao determinar que
“a “área litigiosa” hachurada desenhada na planta de fls. 298, será dividida ao meio, tomando como ponto de partida o
ponto
médio
da
reta “F — G” (200 m) da planta descrita como “área litigiosa”, sendo que a partir desse ponto deverá ser tragada uma linha em direção ao rio Santa Maria (limite Norte da área litigiosa), de modo a constituir duas áreas de aproximadamente 52.218,76 m2 (Cinquenta e dois mil duzentos e dezoito metros e setenta e seis decímetros quadrados).”

Nas razões recursais, os autores/apelantes vindicam a reforma da sentença, sob o argumento de serem os únicos que apresentam documento devidamente registrado que comprova a propriedade da área discutida.

Por outro lado, o requerido/apelante aduz preliminarmente inépcia da inicial, no mérito, alega também ter o registro da área, além de ter posse, há anos, dessa. Nessa senda, busca a reforma do
decisum
em seu favor.

Ambas contrarrazões vindicando o desprovimento recursal da parte contrária.

Diante da aparente deserção da parte requerida, essa fora intimada para recolher as custas em dobro nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC, sobre o que manifestou-se ao id. 8006959.

Pois bem.

Primeiramente, acerca da alegação de deserção do réu/apelante, vislumbro não prosperar. Ocorre que a parte interpôs recurso de apelação em 08/02/2024 sem, todavia, juntar comprovante do pagamento de custas.

Nesse sentido, após devidamente intimada no dia 03/04/2024 para efetuar o pagamento em dobro como preleciona o diploma processual civil em tais casos, manifestou-se alegando que o pagamento fora efetuado no dia 16/02/2024, apesar de não ter sido juntada a guia, tendo-a anexado no mesmo ato.

Após tal fato, os autores/apelantes alegaram como preliminar das contrarrazões que a deserção não fora sanada, de modo que não deveria ser o apelo conhecido.

Nessa senda, recorda-se que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
“Não se pode ignorar que o Código Processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, que se contrapõe ao excesso de formalismo e que, nos termos do seu artigo 244, reputa válidos atos que, mesmo praticados de maneira diversa da prescrita, alcancem a sua finalidade precípua.”

Diante disso, não se impõe a medida prevista no §5º do art. 1.007 do CPC, uma vez que a parte comprovou ter efetuado o pagamento do preparo antes de ser intimada, embora tenha sido em data posterior à interposição do recurso, a devida finalidade fora cumprida em tempo hábil.

Além do exposto, não prospera a irresignação quanto à inépcia da petição inicial por ausência de requisitos específicos, haja vista a correta descrição da linha demarcanda, nos termos do art. 574 do CPC/15, conforme restará demonstrado na análise meritória.

Superados tais pontos, passo à análise conjunta dos apelos, tendo em vista a prejudicialidade existente entre ambos.

Vale salientar que, o juízo
a quo,
diante do aparente direito de ambas as partes, envolvendo erros cartorários em seus registros, julgou ser a medida mais justa a divisão da área litigiosa ao meio, decisão essa que, apesar de compreender, destaco merecer reparo.

Ressalta-se que a área sobre a qual litigam as partes, equivale a 104.437,52 m
2
(cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete metros e cinquenta e dois decímetros quadrados) situada ao sul do Rio Santa Maria do Rio Doce.

Diante disso, nos termos do laudo pericial efetuado, tange matéria de Direito a demarcatória pleitada, uma vez que:

“Conforme documentos expedidos pelo cartório imobiliário não há dúvidas de que o autor possui um imóvel registrado com área aproximada de 50ha (cinquenta hectares), mas também não há dúvidas de que, segundo o registro imobiliário,
o confrontante deste imóvel, ao sul, é o rio Santa Maria
”.

Por outro lado, o extrato para registro da compra e venda de área, a qual tem como comprador o réu/apelante, versa:

“Duas áreas de terras, com aproximadamente 500.000ms2, no lugar Caldeirão distrito de Alto Santa Maria, sendo 380.250ms2 de uma escritura de compra e venda do Estado e
outra de 112.000 aproximadamente de uma planta adquirida ao Estado
, conforme planta feita pelo agrimensor do Estado em 26 de julho de 1944, sendo confrontantes nas duas áreas: Acrisio Zanotti, Geraldo Acilino Zanotti, herdeiros de Roberto Pissaia
e principalmente o Rio Santa Maria na margem esquerda.
”

Dessa forma, embora a parte autora tenha devidamente registrada uma área que, pelas medidas, alcançaria a parte demarcada, o registro impõe como demarcatória dessa o referido Rio Santa Maria.

Não obstante o acima mencionado, a parte requerida, além de ter exercido a posse por anos do espaço discutido, detém um registro de compra e venda segundo o qual ela teria obtido um terreno nas medidas da área litigiosa, o qual abarcaria o trecho conflitante como o Rio Santa Maria.

Ora, eminente julgadores, mediante ao aparente conflito entre as alegações de registro e propriedade, deve-se privilegiar a planta que fora devidamente certificada em cartório, a qual sobrepõe-se a escritura de compra e venda que, embora lavrada, não fora registrada no cartório de registro geral de imóveis
.

Nesse diapasão
,
como bem asseverou a parte autora em seu apelo,
“
d
ormientibus non succurrit jus”,
ou seja, o Direito não assiste aos que dormem, princípio consolidado no ordenamento pátrio.

Destaca-se, ainda, que os autores/apelantes demonstraram, mediante certidão expedida pelo cartório, a propriedade da área de 50 hectares na região, a qual abarcaria, conforme medição confirmada em pericia, a área discutida, apesar do aparente erro cartorário com relação ao marco demarcatório não incluir área do Rio Santa Maria. Somado ao dito, bem demonstrou também o pagamento DARF e do ITR da área.

Oportuno, a tal ponto, mencionar jurisprudência da Corte Superior sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – NATUREZA JURÍDICA – INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO – DIREITO REAL DE PROPRIEDADE – CONSTITUIÇÃO – REGISTRO – PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE – PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente
.
3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4. In casu, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes.
5. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1126065/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009)

DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO EM DUPLICIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. TRANSCRIÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. 1. Tem-se, na hipótese, alienação de imóvel em duplicidade.
No caso dos autos, deve-se manter o acórdão que decidiu pela manutenção da segunda alienação porque o título correspondente está transcrito há mais de duas décadas, sendo que os primeiros adquirentes tinham apenas direito decorrente de compromisso de compra e venda que, embora com preço pago no ato e devidamente averbado, não teve seguimento providenciado pelos promitentes compradores
. 2. Anote-se que nada impedia, aliás, ao contrário, tudo aconselhava, a imediata lavratura da escritura definitiva e respectivo registro, em região cheia de questões registrarias – contra as quais a prudência mandava acautelar-se. Recurso especial a que se nega provimento.(REsp n. 1.113.390/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 2/3/2010, DJe de 15/3/2010.)

Dessa forma, não vislumbro outro desfecho senão o acolhimento da pretensão dos autores/apelantes, os quais demonstraram o seu direito real de propriedade, em detrimento do recorrido.

Posto isto,
CONHEÇO
dos apelos, de modo que

NEGO
PROVIMENTO ao recurso d
e

HILTON NATAIR ZANOTTI
, enquanto DOU PROVIMENTO ao recurso
manejado por
GERALDO ACILINO ZANOTTI E ZILDA ROCON ZANOTTI
, para julgar procedentes os pedidos iniciais e reconhecer o direito desses sobre a área litigiosa discutida, a qual detém aproximadamente 104.437,52 m
2
(cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete metros e cinquenta e dois decímetros quadrados) e situa-se próxima ao Rio Santa Maria do Rio Doce.

Somado ao dito, haja vista a total sucumbência do requerido, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar o apelado ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DIVERGÊNCIA PARCIAL

Após ler atentamente o voto proferido pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, relator do processo, peço vênias para apresentar divergência com relação
a rejeição da preliminar de deserção,

conforme as razões a seguir expostas.

Consta dos autos que o apelante Hilton Natair Zanotti interpôs seu recurso de apelação na data de
08/02/24
, porém, sem a juntada do respectivo preparo (ID 7817125).

Assim, foi determinada a intimação do referido apelante para recolhimento do preparo recursal em dobro em 03/04/24 (ID 7871979), na forma do §4º do art. 1.007 do CPC/15, que imputa ao não cumprimento do respectivo ônus, a pena de deserção do recurso.

Na sequência, o apelante se manifestou nos autos em 16/04/24 (ID 8006959), para informar que as custas foram recolhidas em tempo e momento oportuno, na data de 16/02/24, antes mesmo da remessa dos autos a este Tribunal, porém, “por algum equívoco o comprovante não fora anexado aos autos naquela ocasião, o que faz nesta oportunidade” e, nesses termos, acosta o comprovante de Custas Quitadas na data de 16/02/24, no valor de R$ 733,25 (setecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos)
(ID 8006965)
.

Instado a se manifestar acerca da deserção suscitada em contrarrazões, o apelante argumenta em ID 8282479, a ocorrência de justo motivo a justificar a ausência de recolhimento do preparo recursal na data do protocolo do apelo interposto, argumentos impugnados pelos apelados em ID 8296517.

Nesses termos, o eminente Relator considerou que não cabe a aplicação do §
4
º do art. 1.007 do CPC/15 ao caso em apreço, uma vez que o apelante comprovou ter efetuado o pagamento do preparo antes de ser intimado e embora tal pagamento tenha sido realizado em data posterior à interposição do recurso, a devida finalidade restou cumprida em tempo hábil e, assim, rejeitou a alegação de deserção suscitada pelos apelados.

Com a devida vênia ao judicioso voto do eminente Relator, apresento divergência quanto à rejeição da preliminar de deserção, para reconhecer a sua ocorrência. Senão, vejamos.

Conforme a dinâmica dos atos processuais praticados nos autos e narrados acima, o

apelante interpôs o seu recurso
na data de
08/02/24
sem a juntada do respectivo preparo (ID 7817125)
,
o que motivou a determinação, pelo eminente Relator, de recolhimento em dobro da referida taxa, sob pena de deserção, conforme determina o
§4º do art. 1.007 do CPC/15:
“o recorrente que
não comprovar
, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro
, sob pena de deserção”
.

O ora apelante, intimado para recolhimento do preparo em dobro, se manifestou nos autos em
16/04/24 (ID 8006959)
tão somente para juntar uma Guia de Custas Prévias, quitada em
16/02/24

(ID 8006965)
no valor
de R$ 733,25 (setecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos),
sem qualquer vinculação com presente recurso de apelação, e, ainda, sem apresentar qualquer alegação de justo motivo para o recolhimento a destempo.

Tal situação vai de encontro a
o entendimento do C. STJ,
segundo o qual

“A guia de recolhimento das custas deve conter o número do processo ou o número constante do acórdão recorrido, considerando-se irregular o recolhimento do preparo sem a observância da referida diretriz [...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.537.177/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Ainda que se pudesse admitir o comprovante acostado em ID 8006965 como pagamento do preparo recursal, o mesmo somente foi acostado aos autos após o despacho proferido pelo ilustre Relator, na data 03/04/24, e
em data posterior a interposição do recurso, que se deu em 08/02/24, situação que já atraiu a penalidade prevista pelo §4º do art. 1.007 do CPC/15.

Além disso
, o pagamento acostado
a
os autos não
indica ou comprova
o recolhimento do preparo recursal em dobro,
conforme determinado pelo eminente Relator.

Nesse contexto,
a jurisprudência predominante no C. STJ considera que:

[...]
à luz do expressamente previsto no art. 1.007, §4º, do CPC, reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, a qual só será afastada mediante a demonstração do recolhimento em dobro dentro do prazo estipulado
.

2. “A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa” (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.

3. Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de
15/8/2024
).

No tocante a alegação de justo motivo para o recolhimento do preparo no momento, vê-se que o apelante somente manifestou a sua ocorrência após ser intimado para o recolhimento dobrado da respectiva taxa e, ainda, após a arguição de deserção formulada em contrarrazões e sem qualquer elemento que comprove o impedimento para o recolhimento do preparo.

Nesse sentido,

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PARTE NÃO AMPARADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO EM DOBRO - DESCUMPRIMENTO - DESERÇÃO - JUSTO IMPEDIMENTO - ALEGAÇÃO QUE DEVE SER FEITA CONCOMITANTEMENTE À APRESENTAÇÃO DO RECURSO - AUSÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO 1. Ausente nos autos comprovação do pagamento de preparo em dobro pela parte agravante, mesmo depois de intimada para recolhê-lo na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, resta configurada a hipótese de deserção, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 2. Descabimento de aplicação da regra prevista no § 6º do art. 1.007 do CPC, uma vez que
a alegação de justo impedimento somente foi feita quando da interposição do presente agravo interno, configurando hipótese de preclusão consumativa e, ainda assim, não se conformou na espécie.
3. Recurso não provido. (TJ-MG - AGT: 10000205437130005 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022).

Por conseguinte, tendo o apelante Hilton deixado de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição de seu recurso e, mesmo instado a
efetuar
o
referido
pagamento em dobro, deixou de fazê-lo,
não há outra conclusão a ser adotada, senão a do reconhecimento da deserção do recurso interposto.

Assim, com a devida vênia ao ilustre Relator,
Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, divirjo parcialmente do voto apresentado para negar seguimento ao apelo interposto
por
HILTON NATAIR ZANOTTI em razão de sua deserção.

É
como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso d
e

HILTON NATAIR ZANOTTI
, e DAR PROVIMENTO ao recurso
manejado por
GERALDO ACILINO ZANOTTI E ZILDA ROCON ZANOTTI
, para julgar procedentes os pedidos iniciais e reconhecer o direito desses sobre a área litigiosa discutida, a qual detém aproximadamente 104.437,52 m
2
(cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete metros e cinquenta e dois decímetros quadrados) e situa-se próxima ao Rio Santa Maria do Rio Doce.